Tribunal: TJES
Processo: 5008698-62.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008698-62.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA MARIA VIMERCATTI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA VÁLIDO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação cível e remessa necessária em face de sentença que julgou procedente pedido de anulação de ato administrativo de reclassificação de candidata em processo seletivo simplificado (Edital nº 40/2024), para o cargo de professora, motivado pela não apresentação do histórico escolar em conjunto com o diploma de graduação. 2. O Estado do Espírito Santo defende a legalidade do ato com base no princípio da vinculação ao edital, sustentando que a exigência do histórico escolar é necessária para conferência de carga horária e prevenção de fraudes, não se tratando de formalismo exacerbado.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a reclassificação de candidata em razão da ausência inicial de histórico escolar configura formalismo excessivo, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a qualificação técnica exigida para o cargo foi comprovada por meio de diploma devidamente registrado.

III. Razões de Decidir
4. O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em harmonia com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa (art. 37, caput, CF), não podendo servir de fundamento para atos desproporcionais que sacrifiquem a finalidade do certame. 5. O diploma de graduação possui validade nacional como prova da formação recebida (art. 48 da Lei nº 9.394/1996), sendo documento idôneo para comprovar o pré-requisito de escolaridade, o que torna desarrazoada a exigência exclusiva do histórico escolar para fins de classificação. 6. A sanção de reclassificação mostra-se desproporcional à falha meramente formal, especialmente quando a autenticidade do documento não foi contestada e a finalidade da exigência — a demonstração da aptidão técnica — foi plenamente alcançada. 7. A Lei Federal nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) veda a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido ou que já conste na base de dados da própria Administração.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "1. A reclassificação de candidato em processo seletivo simplificado por ausência de formalidade documental acessória deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A comprovação da qualificação técnica por meio de diploma válido supre a ausência de histórico escolar, configurando formalismo excessivo a reclassificação do candidato baseada apenas na falta deste último documento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, § 1º; Lei nº 9.394/1996, art. 48. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 25.219/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.02.2011; TJES, AI nº 5018996-25.2024.8.08.0000, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 14.04.2025; TJES, MS nº 5008118-12.2022.8.08.0000, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJES, RN nº 5001244-18.2022.8.08.0030, Rel. Arthur José Neiva de Almeida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente a ação proposta por ANA MARIA VIMERCATTI DE OLIVEIRA. A sentença anulou o ato que reclassificou a autora no Processo Seletivo SEDU nº 40/2024, por ausência de histórico escolar. Entendeu-se que a exigência, embora prevista no edital, foi desproporcional, pois a candidata apresentou diploma válido e já teve vínculos com a SEDU. Aplicou-se a Lei nº 13.726/2018 e determinou-se sua reintegração à classificação original.

O Estado sustenta a legalidade da reclassificação, com base no edital (item 7.6), que exige histórico escolar para comprovar a formação específica. Afirma que o diploma não substitui o histórico e que a flexibilização viola a legalidade e a isonomia. Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas. É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5008698-62.2025.8.08.0024

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Desembargadores, infere-se dos autos que ANA MARIA VIMERCATTI DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação visando anular o ato administrativo que a reclassificou do Processo Seletivo Simplificado (Edital 40/2024), para o cargo de professora no município de Guaçuí, sob o argumento de não ter apresentado o histórico escolar juntamente com o diploma.

Alegou, em síntese, que a exigência configurava excesso de formalismo, violando a razoabilidade, e que a Administração já possuía seus documentos em virtude de vínculos funcionais anteriores, o que tornaria a exigência desnecessária à luz da Lei Federal nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização).

A r. Sentença julgou procedente o pedido para anular o ato de reclassificação, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e determinando a reintegração da Autora ao certame. Inconformado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente recurso de apelação defendendo a estrita legalidade do ato administrativo. Sustentou a plena vinculação ao edital, que previa expressamente a necessidade do histórico escolar (item 7.1) e a sanção de reclassificação (item 7.6), e a inaplicabilidade da Lei de Desburocratização ao caso.

O E. Relator –
Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
– deu provimento ao recurso. Mas, com a devida vênia, entendo que a solução da controvérsia exige uma interpretação que harmonize a vinculação ao edital com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e, sobretudo, da eficiência administrativa (art. 37, CF).

É incontroverso que o Edital 40/2024 previa a apresentação cumulativa do diploma e do histórico escolar. Também é fato que a apelada foi reclassificada por não apresentar o histórico na via administrativa. Contudo, a sentença de primeiro grau, a meu ver, acertou ao anular o ato administrativo.

O princípio da vinculação ao edital não é um fim em si mesmo e não pode servir de escudo para atos desproporcionais. A finalidade da exigência contida no item 7.1 do Edital é, unicamente, a comprovação da qualificação técnica exigida para o cargo (Licenciatura em Matemática). A apelada, embora tenha falhado em anexar o documento na plataforma administrativa, demonstrou que detém a qualificação exigida para o cargo.

Neste contexto, a sanção de reclassificação (eliminação) mostra-se desproporcional à falha meramente formal, sacrificando a própria finalidade do processo seletivo, que é selecionar os mais aptos. No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. EXIGÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR DA PÓS-GRADUAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, mantendo a reclassificação da agravante em processo seletivo simplificado para o cargo de Coordenador 1 – Ampla Concorrência, em razão da não apresentação do histórico escolar da pós-graduação no primeiro envio da documentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a reclassificação da candidata pela ausência inicial do histórico escolar da pós-graduação configura formalismo excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a agravante apresentou o certificado de conclusão da especialização . III. RAZÕES DE DECIDIR O edital prevê expressamente a necessidade de apresentação do histórico escolar junto ao certificado de conclusão da pós-graduação para a comprovação da qualificação profissional, mas a exigência desse documento específico não pode ser interpretada de maneira desproporcional, a ponto de impedir a classificação da candidata que já apresentou diploma válido. O diploma registrado comprova a conclusão da especialização e atende à finalidade exigida pelo certame, qual seja, a demonstração do grau de escolaridade necessário para o cargo, tornando desarrazoada a exigência exclusiva do histórico escolar. O princípio da vinculação ao edital não impede a análise judicial de eventual abuso ou formalismo exacerbado na condução do certame, sendo possível o controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário . O indeferimento da pontuação do título da agravante e sua consequente reclassificação, sem justa motivação, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e amplo acesso aos cargos públicos previstos no artigo 37, inciso I, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exigência do histórico escolar da pós-graduação como requisito para a comprovação da qualificação profissional deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ensejar a reclassificação do candidato se já houver a apresentação do diploma válido . O controle judicial dos atos administrativos é possível para evitar formalismo excessivo e garantir o amplo acesso aos cargos públicos, nos termos do artigo 37, inciso I, da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I; Lei nº 9.394/1996, arts . 44, III, e 48; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5007769-72 .2023.8.08.0000, Rel . Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 08 .02.2024; TJES, AC nº 0000522-77.2016.8 .08.0063, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j . 09.02.2023. Vitória/ES, 14 de abril de 2025. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50189962520248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. EXCLUSÃO DE PONTOS. DIPLOMA DE DOUTORADO. FALTA DO HISTÓRICO ESCOLAR. EXCESSO DE FORMALISMO. CONCLUSÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) Hipótese na qual a impetrante participou do certame para provimento de vagas no cargo de professor de biologia/ciências da rede pública estadual, no entanto, na fase de títulos, não recebeu a pontuação referente à conclusão do doutorado, sob a alegação de que o histórico escolar apresentado não tem valor oficial. 2) Sem embargo, consoante o entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em ofensa aos termos do edital quando o candidato comprova a conclusão de curso por documento idôneo, ainda que pendente alguma formalidade, a exemplo do histórico escolar. Precedentes. 3) In casu, verifica-se que o diploma de conclusão do curso de doutorado está devidamente registrado no Ministério da Educação, em nada influenciando a apresentação ou não do histórico escolar para o julgamento da prova de títulos. 4) Segurança concedida. (TJ-ES - Mandado de Segurança Cível: 5008118-12 .2022.8.08.0000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Reunidas - 1º Grupo Cível)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida QUARTA CÂMARA CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001244-18.2022.8.08 .0030 REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES PARTES: SANDRA OLIVEIRA BARCELLOS BATISTA e MUNICÍPIO DE SOORETAMA RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. NÃO OPORTUNIZADO PRAZO PARA JUNTADA DE HISTÓRICO ESCOLAR . DIPLOMA APRESENTADO. AUTORIDADE COATORA QUE NÃO OBSERVOU AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL. INSCRIÇÃO DA CANDIDATA DEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA . 1- Caso concreto em que, da leitura do edital do Processo Seletivo se verifica, dentre os documentos listados para apresentação pelo candidato a fim de viabilizar sua inscrição, que o histórico escolar somente se faz necessário nas situações em que o diploma não possa ser apresentado, ou seja, quando a colação de grau ocorreu há menos de 24 meses ou quando o candidato sequer se formou, de maneira que, apresentado o diploma, como procedeu a Impetrante, o documento em discussão se mostra irrelevante. 2- Independentemente do descumprimento, pela Autoridade Coatora, do prazo estabelecido no subitem 15.7 para complementação dos documentos, indene de dúvidas que sequer poder-se-ia exigir da candidata o histórico escolar dada a apresentação do diploma, situação que evidencia a violação ao direito líquido e certo da Impetrante. 3- Remessa Necessária conhecida para manter a sentença . (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 5001244-18.2022.8.08 .0030, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Ademais, penso que o argumento de que a medida visa coibir fraudes não se sustenta no caso concreto, pois a autenticidade do documento jamais foi contestada pelo Estado; a penalidade se deu exclusivamente pela ausência do anexo no prazo administrativo.

Isto posto, sem maiores delongas, e novamente rogando vênia ao eminente relator,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. Sentença que anulou o ato de reclassificação da apelada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que já fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo
, ver reformada a sentença que, em sede de ação anulatória, julgou procedente o pedido autoral, para anular o ato de reclassificação da candidata no Processo Seletivo SEDU nº 40/2024 e determinar a reintegração da autora à classificação original.

O
eminente Relator
,
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior,

deu
provimento ao apelo
, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido,

por entender que a exigência do histórico escolar está expressamente prevista no edital, que constitui “
forma de verificação de possíveis fraudes em concursos pretéritos pela apresentação de documentos falsos
”.

Acompanhou-o o nobre Desembargador Alexandre Puppim.

Inaugurando divergência, o douto
Desembargador
Júlio César Costa de Oliveira
negou provimento ao recurso,
salientando que “
o argumento de que a medida visa coibir fraudes não se sustenta no caso concreto, pois a autenticidade do documento jamais foi contestada pelo Estado; a penalidade se deu exclusivamente pela ausência do anexo no prazo administrativo
”.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do ato administrativo que reclassificou a autora no Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 40/2024, em razão da não apresentação do histórico escolar, não obstante a juntada do diploma de graduação.

O cerne da questão reside na ponderação entre o princípio da vinculação ao edital e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A exigência editalícia de apresentação do histórico escolar, prevista no item 7.1 do Edital, possui a finalidade instrumental de comprovar a formação acadêmica exigida para o cargo.

No caso em apreço, a candidata apresentou o diploma de licenciatura plena, devidamente registrado, o qual atesta, de forma cabal, a conclusão do curso superior e a colação de grau.

A Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases) prevê no art. 48 que “
Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular
”.

Sob esse prisma, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que a comprovação da escolaridade por meio de diploma supre a ausência do histórico escolar, porquanto aquele é documento dotado de fé pública e aptidão para demonstrar a qualificação técnica do candidato.

Nesse contexto, a reclassificação do candidato por ausência de documento acessório,
devidamente acostado nos autos (ID 16213108)
, quando o principal já atestava o cumprimento do requisito, configura excesso de formalismo.

Ademais, a Administração Pública deve pautar sua conduta pela eficiência não podendo se valer de rigorismo exacerbado para repelir candidata qualificada,
com pós-graduação,
e que atua na rede pública estadual desde 2015
.

Nesse sentido a firme jurisprudência deste Sodalício, como subsegue:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. FORMALISMO EXACERBADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo que reclassificou candidata para a última posição em Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 40/2024 – SEDU).

A reclassificação baseou-se na suposta apresentação de histórico escolar incompleto e sem a devida validação por carimbo/assinatura, em alegada afronta ao edital do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo de reclassificação da candidata, fundamentado em supostas irregularidades formais na documentação comprobatória de qualificação, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital não pode ocorrer de forma dissociada dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, que atuam como vetores de controle dos atos administrativos.

As premissas fáticas que motivaram o ato de reclassificação são equivocadas. O histórico escolar apresentado reflete a integralidade do curso da candidata, que se encerra no 7º período, e contém as assinaturas necessárias à sua validação, sendo a ausência de carimbo um formalismo excessivo.

A finalidade da norma editalícia, qual seja, a comprovação da qualificação técnica da candidata para o cargo, foi plenamente alcançada por meio de documentação idônea.

O ato de reclassificação, ao se pautar em premissas fáticas incorretas e em rigor formal excessivo, revelou-se desproporcional e desarrazoado, configurando vício de legalidade passível de controle judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "A reclassificação de candidato em processo seletivo, com fundamento em supostas irregularidades formais na documentação que se revelam inexistentes ou de somenos importância, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando a finalidade da exigência editalícia – a comprovação da qualificação para o cargo – foi plenamente alcançada."

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000687-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 27.03.2024.

(5047634-93.2024.8.08.0024 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
1ª Câmara Cível
Tribunal de Justiça Julg:
25/09/202
5
)

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR FORMALIDADE DOCUMENTAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ÉLIDA TEIXEIRA CÂNDIDO, deferiu a tutela de urgência para suspender ato administrativo que a reclassificara em processo seletivo simplificado, determinando sua realocação à classificação original, sob a justificativa de cumprimento suficiente das exigências editalícias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclassificação da candidata em razão da ausência de print contendo a mensagem “os dados estão corretos” é legítima; e (ii) estabelecer se tal reclassificação viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência editalícia de apresentação do print com a mensagem “os dados estão corretos” configura formalismo exacerbado quando os documentos efetivamente apresentados — como o extrato do PASEP e a tela de consulta à Qualificação Cadastral — cumprem a finalidade da exigência, qual seja, comprovar o número do PIS/PASEP/NIT. 4. O edital, embora vinculante, deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência (CF/1988, art. 37, caput), especialmente quando a exigência formal não interfere na comprovação da qualificação da candidata ou na isonomia do certame. 5. A exclusão da candidata — professora da rede pública desde 2004 e com vínculo ativo com o Estado — apenas por não anexar um print específico, apesar de apresentar documentação suficiente, representa desvio da finalidade administrativa e afronta aos princípios constitucionais. 6. A jurisprudência predominante admite a relativização de formalidades em processos seletivos quando presentes documentos hábeis à comprovação dos requisitos exigidos e ausente má-fé do candidato. 7. Não se verifica risco de periculum in mora inverso, tampouco lesão à segurança jurídica ou à isonomia entre os candidatos, uma vez que a controvérsia diz respeito apenas à ordem de classificação e não ao preenchimento de vaga alheia ou descumprimento de qualificação exigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A eliminação ou reclassificação de candidato em processo seletivo simplificado por ausência de formalidade documental deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A finalidade do ato administrativo prevalece sobre a exigência estritamente formal quando a documentação apresentada cumpre os objetivos do edital. 3. A intervenção judicial é cabível para afastar formalismo excessivo que acarrete exclusão ou reclassificação arbitrária de candidato habilitado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5004352-77.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021; TRF-5, AC 0814548-42.2021.4.05.8000, Rel. Des. Conv. Rafael Chalegre do Rego Barros, j. 16.02.2023; TRF-5, AG 0803954-05.2024.4.05.0000, Rel. Des. Cid Marconi Gurgel de Souza, j. 23.05.2024. (5000604-03.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
3ª Câmara Cível
Tribunal de Justiça Julg:
12/10/2025
)

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO TEMPORÁRIO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR AUSÊNCIA DE HISTÓRICO ANEXO AO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência requerida em ação ajuizada por candidata excluída do Ato de Escolha de Vagas do Processo Seletivo regido pelo Edital SEDU nº 40/2024. A exclusão foi motivada pela não apresentação do diploma de graduação ou histórico escolar, ainda que a candidata já tivesse sido contratada anteriormente e apresentado o referido documento, cuja posse ainda estaria com a Administração Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão da candidata por ausência formal de reapresentação do diploma, mesmo já estando ele nos arquivos da Administração, configura violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR A Administração Pública está vinculada ao edital do certame, mas tal vinculação deve ser interpretada em harmonia com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade pública, não se podendo privilegiar exigências formais em detrimento da seleção do candidato mais apto. A exclusão da agravante com base na ausência de reapresentação do diploma revela formalismo excessivo, especialmente diante da existência de outros documentos idôneos e da própria posse administrativa prévia do documento exigido.
O art. 3º, §1º, da Lei nº 13.726/2018 desestimula exigências repetidas de documentos já apresentados em procedimentos anteriores perante o mesmo ente público. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece como válidos, para fins de comprovação de escolaridade, documentos como declarações de conclusão e históricos escolares, desde que revelem inequivocamente o cumprimento das exigências do edital.
Restou demonstrada a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), diante da qualificação técnica comprovada da candidata, bem como o perigo de dano (periculum in mora), dada a perda da oportunidade de contratação e esvaziamento da utilidade do processo. A responsabilização da candidata por falhas na estrutura administrativa do Estado, como a ausência de integração entre bancos de dados, afronta os princípios da eficiência e da boa-fé administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exigência de reapresentação de diploma de graduação já constante dos arquivos da Administração Pública configura formalismo excessivo quando a finalidade do edital é atendida por outros documentos idôneos. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em casos que envolvem a exclusão de candidato habilitado por motivo desproporcional. Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e boa-fé administrativa devem nortear a interpretação das regras editalícias em concursos públicos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e §3º; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Remessa Necessária no MS nº 5018972-90.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 17.07.2024. TJES, Apelação Cível nº 0005043-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza. STJ, AgInt no REsp nº 1.713.037/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.12.2019, DJe 19.12.2019. STJ, AgInt no AREsp nº 2.305.356/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023.

(5005091-16.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO ROBSON LUIZ ALBANEZ
4ª Câmara Cível
Tribunal de Justiça Julg:
21/08/2025
)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. EXIGÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR DA PÓS-GRADUAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
O edital prevê expressamente a necessidade de apresentação do histórico escolar junto ao certificado de conclusão da pós-graduação para a comprovação da qualificação profissional, mas a exigência desse documento específico não pode ser interpretada de maneira desproporcional, a ponto de impedir a classificação da candidata que já apresentou diploma válido. O diploma registrado comprova a conclusão da especialização e atende à finalidade exigida pelo certame, qual seja, a demonstração do grau de escolaridade necessário para o cargo, tornando desarrazoada a exigência exclusiva do histórico escolar.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5018996-25.2024.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
14/04/2025
).

Em uníssono reverbera o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar o excesso de formalismo e privilegiar a finalidade do ato e a boa-fé do candidato:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR NOMEADO E EMPOSSADO NO CARGO DE PROFESSOR. ANULAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM QUE GRADUADO O RECORRENTE NO MOMENTO DA POSSE. DOCUMENTO EXPEDIDO DOIS MESES APÓS O ATO DE POSSE. PREJUÍZO CAUSADO AO SERVIDOR POR FORÇA DA DEMORA E DA BUROCRACIA DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, SEGURANÇA JURÍDICA E RAZOABILIDADE.

1. "Em sede de concurso público não se deve perder de vista a finalidade para a qual se dirige o procedimento. Na avaliação da nulidade do ato administrativo é necessário temperar a rigidez do princípio da legalidade, para que ele se coloque em harmonia com os princípios da estabilidade das relações jurídicas, da boa-fé e outros valores essenciais à perpetuação do estado de direito." (REsp 6.518/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, DJ 16/09/1991)

2. Afronta os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da razoabilidade o ato da Administração que, após empossar a recorrente por considerar que os documentos por ela apresentados demonstrariam sua devida aptidão para o cargo de professor, torna sem efeito o ato de nomeação ao fundamento de que à época da posse o Curso de Pedagogia do qual graduada aguardava, após parecer favorável, reconhecimento pelo MEC, ato expedido em apenas dois meses da posse.

3. Recurso ordinário provido.

(RMS n. 25.219/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 14/3/2011.)

Outrossim, a Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) reforça a necessidade de simplificação administrativa e a vedação de exigências documentais redundantes.

Por fim, ausente indício de irregularidade no diploma, não se mostra razoável a preterição na ordem classificatória sob simples alegação de possibilidade de fraude.

Dessa forma, a manutenção da sentença que anulou o ato de reclassificação é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
com a devida vênia ao culto Relator, acompanho o voto divergente
proferido pelo
eminente
Desembargador Júlio César Costa de Oliveira,
para
conhe
cer
do recurso e a ele neg
ar
provimento
.

É como voto.

01ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 26/01/2026, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008698-62.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ANA MARIA VIMERCATTI DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: AMARILDO BATISTA SANTOS - ES28622-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente a ação proposta por ANA MARIA VIMERCATTI DE OLIVEIRA. A sentença anulou o ato que reclassificou a autora no Processo Seletivo SEDU nº 40/2024, por ausência de histórico escolar. Entendeu-se que a exigência, embora prevista no edital, foi desproporcional, pois a candidata apresentou diploma válido e já teve vínculos com a SEDU. Aplicou-se a Lei nº 13.726/2018 e determinou-se sua reintegração à classificação original.

O Estado sustenta a legalidade da reclassificação, com base no edital (item 7.6), que exige histórico escolar para comprovar a formação específica. Afirma que o diploma não substitui o histórico e que a flexibilização viola a legalidade e a isonomia. Requer a reforma da sentença.

A controvérsia, portanto, cinge-se à legalidade da reclassificação da autora por ausência de um documento exigido em edital (histórico escolar), mesmo tendo apresentado o diploma correspondente.

Inicialmente, cabe registrar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o edital do certame público constitui a norma vinculante entre a Administração e os candidatos, obrigando ambas as partes à sua fiel observância. A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça que:

“A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.” (AgInt no RMS n. 69.732/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 07/06/2023).

No caso concreto, o edital do Processo Seletivo n. 040/2024 estabelece de forma expressa, em seu item 7.1, I e 7.6 8.4.1, que:

“7.1 - A comprovação do PRÉ-REQUISITO, conforme detalhado no Anexo I, deverá ser realizada por meio dos seguintes documentos:

I - Diploma de graduação (frente e verso)
E
histórico escolar;
OU
Declaração de conclusão do curso com a data em que ocorreu a colação de grau E histórico escolar.

[...]

7.6 - Na hipótese de não apresentação do histórico escolar para a comprovação do pré-requisito o candidato será RECLASSIFICADO.”

Desta forma, não se trata de formalismo exacerbado, notadamente porque cabe a Administração e banca examinadora do concurso realizarem análise da carga horária, se compatível com os diplomas e certificado de conclusão de curso apresentados, sobretudo como forma de verificação de possíveis fraudes em concursos pretéritos pela apresentação de documentos falsos.

Assim, não vejo problema algum a Administração Pública se resguardar na conferência de informações em documentos apresentados dentro do concurso público, especialmente porque
a regra está clara e dirigida a todos candidatos que acessaram a referida fase do certame.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a atuação da Administração, quando pautada em norma editalícia e fundada em verificação objetiva de documentos, não exige a formalização de processo administrativo, notadamente porque a lei que rege o concurso é o edital.

Ademais, a alegação de que a Administração Pública já possui tais informações em seus bancos de dados não exime o candidato do dever de apresentar a documentação exigida no edital vigente.

A Lei Federal n. 13.726/2018, invocada pela agravante, dispõe em seu artigo 3º, §1º, que:

Art. 3º
Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de:
[...] §1º
É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido.

Não obstante tal norma, tal não se sobrepõe às exigências específicas estabelecidas em edital de concurso público, especialmente quando estas visam à verificação atualizada de condições que podem impactar na aptidão para o exercício do cargo.

Portanto, havendo regra específica acerca de apresentação da documentação no momento do certame convocação, não se pode dar interpretação diversa, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital e ao princípio da isonomia entre os candidatos.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial, razão pela qual inverto os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.